Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708112-71.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava (id. 69484000) da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0731520-53.2023.8.07.0003 – id. 225487738) que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte executada autorize e/ou custeie o medicamento SELPERCATINIBE 160 MG, uso diário, em substituição ao medicamento CAPRELSA 300 MG, pelo período que durar o tratamento, conforme indicação médica. Alega, em suma, que o medicamento não consta do rol taxativo da ANS – RN 465/21 -, inexistindo obrigação contratual ou legal para o seu fornecimento, bem como que não há urgência que justifique a alteração do medicamento. Defende a plausibilidade do direito e aponta perigo de dano no fato de ser compelido a custear tratamento medicamentoso, do qual não está obrigado legalmente. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do agravo. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A recusa em fornecer o medicamento é injustificável. O rol da ANS é exemplificativo – art. 10, §12 da Lei 9.656/98 -, limita-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde que não podem imiscuir-se na terapêutica indicada pelo médico assistente para patologias que contam com a cobertura. E ainda que assim não fosse, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante para a análise da cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE RETO ALTO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (4a Turma, AgInt no REsp 2004990 / SP, Min. Maria Isabel Galloti, julgado 2023). Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o profissional assistente. Está comprovado que o autor necessita do aludido tratamento, prescrito pelo médico assistente (id 225277499 – autos principais): “(...) Diante do mencionado e, levando em conta resultado do Painel NGS Target One Pan Cancer (52 Genes): RET c. 2753T &gt; C, levando também em conta os benefícios do tratamento com Selpercatinibe dose 160mg 2x ao dia devidamente fundamentado para essa população no estudo LIBRETTO-531 com benefício em sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de falha de tratamento, além de maior resposta geral e melhor tolerabilidade quanto aos efeitos adversos inclusive por sua penetrância em sistema Nervoso Central comparado com cabozantinibe/vandetanibe no mesmo estudo em pacientes com Carcinoma Medular de Tireoide com mutação do RET. Desse modo, encorajamos administração de Selpercatinibe 160mg em duas tomadas ao dia por tempo indeterminado até progressão de doença ou toxicidade inaceitável. (...)” Assim, a falta do medicamento produzirá risco grave e, provavelmente, irreversível ao agravado. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator